Tribunal: TJDFT
Processo: 0718544-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. ENSINO SUPLETIVO. MATRÍCULA. NEGATIVA. CRITÉRIO ETÁRIO. DECISÃO LIMINAR. REALIZAÇÃO DO EXAME PARA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO E INGRESSO NA GRADUAÇÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. APLICÁVEL. IRDR (Tema 13). SENTENÇA MANTIDA. REMESSA OFICIAL CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição quando a segurança for concedida, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei n. 12.016/2009. Por esse motivo, o reexame necessário deve ser recebido e processado.
2. A Câmara de Uniformização do TJDFT, no julgamento do IRDR n. 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13), fixou a seguinte tese jurídica: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos – EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria”. Por outro lado, no voto condutor, registrou-se a possibilidade de ratificar as situações jurídicas já consolidadas pelo decurso do tempo, aplicando-se a teoria do fato consumado, especialmente quando o estudante foi beneficiado com concessão de medida liminar.
3. No caso em análise, a impetrante, por força de medida liminar concedida no mandado de segurança em 2/6/2021 – antes de publicado o acórdão prolatado no IRDR acima mencionado –, foi submetida à avaliação de aprendizagem do ensino supletivo, sendo provável que já tenha concluído o ensino médio e esteja matriculada no curso superior. Na hipótese, a realização das etapas necessárias para a conclusão do ensino médio como forma de ingressar no curso de graduação impõe a aplicação da teoria do fato consumado, conforme estabelecido na sentença, de modo a prestigiar o princípio da segurança jurídica.
4. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença mantida.